Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE OS LUCROS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A EFETIVIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora de eventuais lucros auferidos pela pessoa jurídica em que a parte executada/agravada figuraria como sócio administrador.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente se refere à ação de busca e apreensão convertida em processo de execução; (ii) a Junta Comercial informou, por meio de documento colacionado aos autos de origem, a ausência de registro de balanço patrimonial da empresa em desfavor da qual se requer a penhora sobre eventuais lucros devidos ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a penhora de parte do lucro da pessoa jurídica que caberia à parte executada na qualidade de sócio administrador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação (CC, art. 1206).
5. Ocorre que, no caso concreto, a empresa indicada não teria registrado qualquer balanço patrimonial perante a Junta Comercial, circunstância que inviabiliza a aferição de possível lucro da sociedade empresária que poderia ser recebido pela parte executada (ora agravada). Nesse sentido, não restou minimamente comprovada a eficácia da medida constritiva, em razão da ausência de demonstração de créditos recebíveis pela empresa (não integrante da relação processual) que poderiam ser direcionados ao executado (sócio da empresa), o que compromete a finalidade pretendida (penhora).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797; CC, art. 1.206.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2000719, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe: 27.5.2025; TJDFT, acórdão 1972189, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe: 10.3.2025; TJDFT, acórdão 1954900, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 2.1.2025.